Tribunal: TJSP
Processo: 2017898-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 99 a 102, do Código de Processo Civil e Lei 1.060/50 - Não houve declinação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 99 a 102, do Código de Processo Civil e Lei 1.060/50 - Não houve declinação pelos recorrentes de como tem obtido recursos para o pagamento das contas – Não foram juntados documentos da pessoa física - Balanços apresentados que não afirmam a condição de arcar com as custas do processo - De rigor a revogação da liminar então concedida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017898-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que são agravantes
JUQUIANA COMÉRCIO DE CIMENTO LTDA, JOSÉ DONIZETI DUTRA DE
LIMA e MARIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017898-94.2020.8.26.0000 -Voto no 22890 – São Sebastião - JPC
2
Voto no 22890
Agravo de instrumento no 2017898-94.2020.8.26.0000
Agravante: Juquiana Comércio de Cimento Ltda. - EPP; José Donizeti Dutra de
Lima e Maria Aparecida Rodrigues de Lima
Agravado: Banco Bradesco S.A.
Comarca: São Sebastião
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de
justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei
1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício
concedido a quem comprove a insuficiência de
recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF -
Necessidade da presença dos requisitos autorizadores -
Inteligência dos artigos 99 a 102, do Código de
Processo Civil e Lei 1.060/50 - Não houve declinação
pelos recorrentes de como tem obtido recursos para o
pagamento das contas
Não foram juntados
documentos da pessoa física - Balanços apresentados
que não afirmam a condição de arcar com as custas do
processo - De rigor a revogação da liminar então
concedida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de
fls.114/115 do instrumento, que dentre outros comandos indeferiu a gratuidade aos
recorrentes, sob o fundamento de que encontra-se a empresa regularmente
constituída e não restou cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e
patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes da
demanda. Indeferido também o diferimento do recolhimento das custas judiciais,
nos termos do artigo 5o, da Lei no 11.608/03. Determinada a comprovação do
recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, bem como taxa
previdenciária relativa à procuração “ad judicia”, no prazo de dez dias, sob pena de
extinção do processo por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.
Aduzem os agravantes que estão na iminência de expropriação de
bens e cobrança indevida pelo agravado. Não teria oportunizado o Juízo “a quo” aos
agravantes a apresentação de documentos outros passíveis de análise para eventual
concessão do benefício pleiteado, de modo que, teria maiores elementos para
comprovação da insuficiência de recursos. Requerem a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso, para que lhes sejam concedidas as benesses da justiça
gratuita. Pugnam pelo provimento do agravo de instrumento.
Frisa os agravantes, que possuem inúmeras restrições financeiras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017898-94.2020.8.26.0000 -Voto no 22890 – São Sebastião - JPC
3
inclusas no rol de inadimplentes do SCPC.
Deferido o efeito ativo pretendido à fls. 423, ocasião em que, também
se determinou a vinda de documentação suplementar pelo agravante, Pessoa
jurídica: declaração de informações econômico-fiscais entregues à Receita Federal
do Brasil nos exercícios de 2018 e 2019, declaração anual do Simples Nacional,
balanço patrimonial e demonstrativo contábil do período retro, e pessoa física:
holerites ou comprovantes de renda mensal dos últimos três meses, extratos
bancários e faturas de cartão de crédito relativo ao mesmo período, em seu nome,
suas declarações de bens e rendas entregues à Receita Federal do Brasil no exercício
de 2019 e 2018 ou declaração de isenção nos termos da Lei n°7.115/83, bem como
comprovantes de despesas ordinárias mensais (contas de água, luz, telefone, gás,
aluguel, condomínio etc.) compatíveis ao quanto alegado.
Manifestaram-se os agravantes, trazendo aos autos balanço
consolidado às fls. 144/151; cópia de protestos às fls. 152/161. Deixaram de
apresentar declaração de informações econômico-fiscais entregues à Receita Federal
do Brasil nos exercícios de 2018 e 2019, relação de pastas e fixas, declaração anual
do Simples e documentação pessoa física.
É o relatório.
Inicialmente, no que toca ao pedido de concessão da gratuidade da
Justiça, dizia o parágrafo único, do artigo 2o, da Lei n° 1.060/50 que: “considera-se
necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família”.
O artigo 4° do referido Diploma Legal citado dispunha que: “A parte
gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na
própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”.
Por sua vez, o artigo 1.072, inciso III, do Código de Processo Civil
revogou inúmeros artigos da Lei no 1.060/50 ocasião em que a gratuidade da justiça
passou a ser tratada no bojo dos artigos 98 a 102, desse Códex.
Em que pese essa nova roupagem legal, a essência do instituto
persiste e, com base no artigo 98, do Código de Processo Civil: “A pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A par desse introito, os benefícios da justiça gratuita são garantidos
constitucionalmente, como meio de preservar o acesso à justiça e o direito de petição
aos menos favorecidos, de sorte a efetivar o princípio da igualdade.
Nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e, ainda,
com base nas disposições revogadas da Lei no 1.060/50, tem-se que a declaração da
requerente atestando sua condição de pobreza para o deferimento de tal benefício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017898-94.2020.8.26.0000 -Voto no 22890 – São Sebastião - JPC
4
presume-se verdadeira; porém, não se pode olvidar que essa declaração induz
presunção iuris tantum da condição alegada. Todavia, ausente tal declaração.
O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal é claro no sentido
de que o benefício cabe em relação aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Portanto, a pretensão pode ser impugnada pela parte adversa, assim como pode o
juiz determinar a comprovação da alegada condição de miserabilidade.
Pois bem.
No caso em tela, os agravantes não demonstraram suficientemente a
suscitada hipossuficiência econômico-financeira.
Os agravantes acostaram demonstrativos do SERASA / SCPC,
extratos de demandas judiciais justificando sua precária condição financeira, e os
apontamentos cadastrais PEFIN, REFIN e de Ação Judicial.
A presença de dívidas e protestos aliada com os demais
demonstrativos anexados não são suficientes para a demonstração do direito ao
benefício vindicado.
Dada a oportunidade de os agravantes colacionarem documentos que
comprovassem sua hipossuficiência pessoa física e jurídica, deixou de dar fiel
cumprimento.
Trouxeram aos autos apenas cópias de seu balanço consolidado às fls.
144/151 onde demonstra que em 01/01/2019 até 31/12/2019 seu saldo anterior ativo
era de 4.173.692,29, seu débito era de 35.412.631,27, crédito 34.448.092,85 e seu
saldo atual era de R$ 5.138.239,71 e no resultado líquido do exercício seu débito era
de R$ 15.792.913,58, seu credito de R$ 16.127.279,61 e seu saldo era de R$
334.366,03.
Nesse sentido, não se deve perder de vista a ausência de documentos
que corroborassem sua alegada dificuldade para arcar com as custas do processo.
Foi determinada a vinda da declaração de bens e rendas dos anos de
2018 e 2019, declaração de informações econômico-fiscais entregues à Receita
Federal do Brasil nos exercícios de 2018 e 2019, relação de pastas e fixas,
declaração anual do Simples e documentação pessoa física, mas não veio um
documento sequer que demonstrasse os rendimentos auferidos pelo agravante no
período presente.
Desse modo, não se pode dizer que a situação financeira do agravante
exija o deferimento da gratuidade de justiça, pois não comprovada sua alegada
pobreza.
Neste sentido:
"O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal contempla a
assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Conclui-se ter a Lei Maior restringido as isenções, passando a impor a
comprovação do fato, a mera afirmação é insuficiente. A agravante apenas afirmou
a pobreza jurídica, não se desincumbindo de provar o alegado. Face do exposto as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017898-94.2020.8.26.0000 -Voto no 22890 – São Sebastião - JPC
5
alegações da agravante convergem para a direção no sentido de não se considerar
satisfeito o requisito necessário à concessão da assistência judiciária gratuita."
(TJSP - Agravo de Instrumento no 271.489-4/8, Rel. Des. NIVALDO BALZANO,
8a Câmara de Direito Privado, j. 10-3-2003).
Convém destacar que a decisão agravada se harmoniza com a
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“A declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de
veracidade, podendo ser afastada por provas acostada aos autos pela parte adversa
ou a pedido do juízo. O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer
tempo, bastando, para obtenção do benefício pela pessoa física, a simples
afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com
os honorários advocatícios. Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui
presunção iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não
encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente
(AgRg no REsp 1.073.892/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado
em 18.11.2008, DJe 15.12.2008; AgRg no REsp 1.055.040/RS, Rel. Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em 25.09.2008, DJe 17.11.2008; REsp 1.052.158/SP,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 17.06.2008, DJe
27.08.2008; e AgRg no Ag 915.919/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias
(Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Segunda Turma, julgado em
11.03.2008, DJe 31.03.2008). O Recurso Especial não é servil ao exame de
questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em
face do óbice erigido pela Súmula 07/STJ, sendo certo que, in casu, o Tribunal local
analisou a questão sub examine - pedido de assistência judiciária - à luz do
contexto fático-probatório engendrado nos autos. Agravo Regimental desprovido”
(g.n.) (AgRg no REsp no 1.122012/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j.
06/10/2009).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator